Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

2. O dolo do agente do delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime na posse do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos.

3. O artigo 71 do Código Penal exige, para a caracterização da continuidade delitiva, que os crimes subsequentes devem "ser havidos como continuação do primeiro". Tal constatação só é possível com a análise do elemento subjetivo, ou seja, é indispensável que haja aproveitamento do mesmo contexto para que o segundo delito seja considerado continuação do primeiro.

4. Continuidade delitiva não se confunde com reiteração criminosa. A realização de diversos crimes, ainda que praticados com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, apenas implicará continuidade delitiva se demonstrado liame psicológico que indique uma sequência e o aproveitamento do mesmo contexto.

5. É incabível a pretendida exclusão da pena pecuniária, cuja imposição advém de comando inserto no preceito secundário do tipo, independentemente da condição econômica do apelante, sob pena de violação ao primado da legalidade.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.